Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO DEFICIENTE. DISLEXIA GRAU LEVE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. LEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.
2. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
3. Não se desincumbiu a candidata de comprovar a deficiência alegada (dislexia grau severo). A deficiência auditiva não foi apresentada à banca examinadora como exigido pelo edital do concurso, razão pela qual deixou de ser avaliada pela perícia do concurso.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.